Tribunal: TJDFT
Processo: 0723057-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723057-25.2023.8.07.0003 RECORRENTE: VERA LÚCIA BARBOSA SANT ANA RECORRIDO: GERSON WILDER DE SOUSA MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AÇÃO DE INVENTÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE CAUSA DETERMINANTE. REGRA DO ÔNUS PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA PARTILHA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO CONDENATÓRIA AFASTA REGRA DO ART. 940 DO CC. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença, a qual julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar o réu ao pagamento de montante devido a título de honorários advocatícios contratuais e, ainda, julgou improcedente o pedido reconvencional, por inexistência de hipótese de demanda a qual envolve dívida já paga. 1.1. Nesta sede, a apelante postula pela reforma da sentença, pois à época da propositura da ação o imóvel ainda não tinha sido vendido. Por fim, pede a procedência da reconvenção para fins de aplicação do art. 940, do Código Civil, em razão de haver demanda envolvendo dívida já paga. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a configuração de vício de consentimento; (ii) divergência entre a existência de acordo verbal e as cláusulas do contrato de distrato; (iii) implemento da condição suspensiva para fins de validade do pagamento de honorários; (iv) dever do pagamento em dobro, em razão de demanda por dívida já paga. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A configuração do vício de consentimento exige ter sido a conduta dolosa causa determinante do ato jurídico, permeado com intenção e má-fé suficientes para justificar o engano da vítima. 4. Segundo a regra do ônus probatório, ao autor incumbe o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu está endereçado o ônus de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito invocado pelo autor. No caso, inexiste qualquer prova do ajuste verbal narrado pela parte autora. Nessa esteira, a existência do acordo foi alegada pela ré como fato modificativo do direito do autor. Assim, a ela incumbia o ônus de prová-lo (art. 373, I, do CPC). No entanto, a ré não apresentou qualquer elemento probatório o qual corroborasse sua afirmação e, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, manteve-se silente. 5. De acordo com a interpretação da teoria geral dos negócios jurídicos, tendo ocorrido a divisão dos bens, com o trânsito em julgado e o formal de partilha, resta perfectibilizado, nos planos de existência, validade e eficácia, o ato jurídico do distrato, o qual previu como “termo” ou “condição suspensiva” aquela pela qual a autora receberia a sua cota parte do inventário, independentemente de sua alienação futura. 6. Quanto à reconvenção, considerando a procedência do pedido do autor, não se configura hipótese atrativa da regra do art. 940 do Código Civil, pois não se demandou dívida já paga. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Apelo improvido. Tese de julgamento: “1. A configuração do vício de consentimento exige ter sido a conduta dolosa causa determinante do ato jurídico 2. A existência de cláusula modificativa do acordo entabulado atrai a regra do ônus probatório. 3. O trânsito em julgado do formal de partilha implementa a condição suspensiva para efeitos do pagamento de honorários contratuais. 4. A procedência do pedido do autor, afasta a hipótese atrativa da regra do art. 940 do Código Civil.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 659. CC, art. 940. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 724441-23.2023.8.07.0003, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 18/09/2024. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 940 do Código Civil, sustentando que a parte contrária pretende receber mais do que o devido. Afirma que a boa-fé objetiva do recorrido não há como ser erigida, tendo em vista o seu conhecimento acerca do valor real de venda do imóvel; b) artigo 472 do Código de Processo Civil, asseverando que diante da literalidade da cláusula quinta, deve o recorrido receber, a título de honorários advocatício pelo acompanhamento e atos realizados no processo de inventário, tão somente o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 940 do Código Civil, e 472 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou o seguinte: Assim, conforme destacado em sentença, o termo acostado aos autos pela ré não contém data ou assinatura da pessoa responsável pela avaliação, razão pela qual não é idôneo a demonstrar o valor real e atual do bem imóvel. Nesse sentido, deve ser considerado o montante que constou no esboço de partilha, homologado em Juízo, equivalente ao valor venal do bem (R$ 1.208.494,41). Tendo sido o bem partilhado entre sete herdeiros, a cota parte da ré equivale a R$ 172.642,05. Como o valor dos honorários foi fixado em 10% sobre essa quantia, é devido, ao autor, o montante de R$ 17.264,20. No mais, a Cláusula 5a do Distrato previu que a ré realizaria o pagamento do valor de R$ 10.000,00 ao autor, quando recebesse sua cota parte do inventário. Na hipótese, houve finalização do processo de inventário com a homologação do esboço de partilha e o respectivo trânsito em julgado da sentença homologatória (id. 166480806), com a expedição do formal de partilha (id. 178856905, p. 444). Ademais, já houve o recebimento, pela ré, de sua cota parte dos bens deixados pelos de cujus [...] não havendo cobrança indevida, inexiste o dever do autor de pagar à ré o equivalente ao cobrado em excesso (ID 66083473). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016